Tribunal: TJDFT
Processo: 0710380-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710380-42.2023.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR CORDEIRO GALVAO PEREIRA APELADO: EURO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por VITOR CORDEIRO GALVÃO PEREIRA em face da r. sentença exarada sob o ID 76793365, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação anulatória de contrato c/c indenizatória movida pelo apelante em desfavor de EURO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Instado a se manifestar acerca de possível intempestividade do recurso (ID 77636994), o apelante deixou transcorrer in albis o prazo (ID 78129693). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o apelo interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, por ter sido aviado após o decurso do prazo legal. No caso em apreço, em despacho exarado por esta Relatoria (ID 77636994), foi observado que, de acordo com a tela de expedientes dos autos do processo de origem, a r. sentença recorrida (ID 76793365) foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 02/07/2025. Ainda, conforme se infere da certidão judicial (ID 76793369), a ciência do referido ato processual foi registrada pela parte autora na mesma data (02/07/2025), por meio do sistema PJe. Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença hostilizada, infere-se que o prazo concedido para interposição de apelação – 15 (quinze) dias – exauriu-se no dia 23/07/2025. No entanto, o recurso foi interposto pelo autor VITOR CORDEIRO GALVÃO PEREIRA tão somente no dia 25/07/2025 (ID 76793368). Tal circunstância, aliás, já havia sido sinalizada pelo recorrente em suas razões, ao indicar que, em relação ao presente recurso, (o) prazo final seria dia 23.07.2025 para a interposição do apelo (ID 76793368). Em razão disso, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação do apelante para que se manifestasse a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta. Todavia, o prazo para manifestação transcorreu in albis, conforme certificado ao ID 78129693. Insta assinalar, por fim, que não se encontra evidenciado qualquer erro material ocorrido no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, uma vez que nenhuma anormalidade fora registrada no período. Dessa forma, tem-se por configurada a intempestividade do recurso de apelação interposto. Neste viés, tendo em vista que o recurso fora interposto apenas em 25/07/2025 (ID 76793368), quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, o não conhecimento em razão de sua manifesta intempestividade é medida que se impõe. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de apelação, em razão de sua manifesta intempestividade. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devidos pelo autor para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade de tais verbas, visto que a parte litiga sob o pálio da gratuidade da justiça (ID 76793311). Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025 às 18:48:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora